Tribunal: TJSP
Processo: 2224224-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Embargos recebidos sem efeito suspensivo – Ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224224-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante ANA PAULA
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
FUNDAÇÃO
REGIONAL
EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224224-86.2020.8.26.0000 - Avaré - Voto 25.241 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2224224-86.2020 – AVARÉ.
Agravante: Ana Paula Pereira.
Agravada: Fundação Regional Educacional de Avaré FREA.
Juiz: Diogo da Silva Castro.
Voto 25.241
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

Embargos
recebidos sem efeito suspensivo Ausência dos
requisitos do art. 919, § 1o, do CPC Decisão
mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em embargos da agravante à
execução da agravada, indeferiu efeito suspensivo, porque ausentes os
requisitos do art. 919, § 1o, do CPC (fl. 147).
Diz-se da necessidade de concessão do efeito suspensivo em
razão da cobrança de valores absurdos e que não condizem com a realidade.
Sustenta que estão ausentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade,
sendo nula a execução. Demais, o prosseguimento da execução acarretará
danos de incerta e improvável reparação. Alude-se aos requisitos da tutela de
urgência. Pede concessão de efeito suspensivo à execução que indeferi (fl.
152).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Nos termos do art. 919, do CPC, os
embargos do devedor não terão efeito suspensivo, ressalvadas as
hipóteses dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224224-86.2020.8.26.0000 - Avaré - Voto 25.241 - (rcs)
3
a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
(vide § 1o do artigo citado).
Saliente-se que estes requisitos são cumulativos, ou seja,
devem, todos, ser preenchidos para que se possa atribuir aos embargos à
execução o efeito pretendido.
No caso, não houve comprovação, em sede de cognição
sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano.
Isso porque, em princípio, a execução está fundada em título
certo, líquido e exigível, no caso, contratos de prestação de serviços
educacionais e instrumento de confissão de dívida (vide fls. 68/73, 74/75
e 76/79).
Por outro lado, a execução não está garantida por penhora,
depósito ou caução suficientes.
Outrossim, o prejuízo possível assume caráter estritamente
patrimonial e passível de ulterior reparação, caso sejam os embargos
julgados procedentes.
Diante dessas circunstâncias e considerando que os aspectos
dos embargos de devedor (fls. 13/32) serão objeto de exame em sentença,
não há como, nesse momento, suspender a execução.
A respeito mutatis mutandis:
Embargos
à
execução
por
título
extrajudicial
-
Recebimento - Execução lastreada em Contrato Particular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224224-86.2020.8.26.0000 - Avaré - Voto 25.241 - (rcs)
4
Confissão
de
Dívida
-
Efeito
suspensivo
-
Inadmissibilidade Incidência do art. 919 do NCPC -
Necessidade da presença concomitante dos requisitos
previstos no parágrafo 1o de citado artigo para que
possam ser recebidos com efeito suspensivo, o que não se
evidencia no caso vertente - Ausência, outrossim, de risco
de grave dano ou de difícil reparação a justificar a
concessão da suspensão requerida - Recurso do
embargante
improvido
(Agravo
de
Instrumento
no
2201316-74.2016.8.26.0000 - Relator: Thiago de Siqueira
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado/TJSP - Data do julgamento: 09/12/2016) (g.n.).
Agravo de Instrumento - Embargos à execução -
Recebimento sem atribuição de efeito suspensivo -
Admissibilidade - Ausência dos requisitos para a
concessão da tutela provisória - Inteligência do artigo 919,
§1o, do NCPC - Inexistência da comprovação, de plano,
do risco de eventual dano irreparável, a fim de autorizar
a excepcional interrupção da execução, a despeito da
garantia do Juízo - Análise das argumentações trazidas
pelos embargantes que demanda dilação probatória -
Decisão mantida - Recurso improvido, por maioria
(Agravo de Instrumento 2160882-43.2016.8.26.0000 -
Relatora: Cláudia Grieco Tabosa Pessoa Comarca: São
Paulo - Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado/TJSP
- Data do julgamento: 24/10/2016) (g.n.).
Portanto, ausentes os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, a
decisão agravada é de ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224224-86.2020.8.26.0000 - Avaré - Voto 25.241 - (rcs)
5
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso